Tribunal: TJDFT
Processo: 0741520-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741520-87.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EDEGAR STECKER AGRAVADO: GERALDO VILELA COUTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Edegar Stecker contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo no 0044808-53.2002.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, no qual litigam as partes em epígrafe. O executado apresentou impugnação à penhora em decorrência do bloqueio e transferência de R$ 410.272,78, os quais foram penhorados via SISBAJUD (ID 206843194). Alegou que o valor se trata de quantia oriunda da venda de bem de família do executado, devendo ser estendida a proteção da Lei 8.009/90 ao dinheiro. Além disso, aventou que a presente execução já estava prescrita e que os valores calculados pelo executado foram incorretos. O exequente rebateu as teses (ID 210053092). É o relatório. Decido. Alega a parte executada que o valor penhorado é decorrente de alienação do imóvel que residia, configurado como bem de família, conforme artigo 1o da Lei no 8.009/90, situação pela qual entende que se trata de verba impenhorável. As provas existentes nos autos não dão azo a alegação apresentada. Ao contrário, em sua última declaração de imposto de renda, o executado afirma que sua residência se situa no Lago Sul e o valor oriundo da venda mencionada relaciona-se a imóvel irregular situado em Samambaia-DF. Ademais, observo que os comprovantes de transferência para sua conta apresentados não estão em nome do comprador do bem e não foram colacionados documentos oriundos dos cartórios de registro de imóveis que comprovem a inexistência de outros bens em nome do autor. A mera alegação não é suficiente para o acolhimento da tese apresentada. Melhor sorte não socorre ao executado em relação a alegação de ocorrência da prescrição intercorrente. Vejamos. O processo foi suspenso pela primeira vez em 23.11.2017, em decorrência de execução frustrada (ID 81190664 e 81190660). Assim, a contagem do prazo prescricional iniciou-se em 24.11.2018. A presente execução diz respeito à cobrança de honorários, portanto o prazo prescricional é de 5 anos (art. 25 da Lei 8906/94). O Acórdão do TJDFT de ID 202180055 reconheceu que o prazo prescricional ficou suspenso no período de 10.6.2020 a 30.10.2020, diante da Lei 14.010/2020. Assim, somando 5 anos, 4 meses e 18 dias à data de início do prazo prescricional (24.11.2018), tem-se que a prescrição teria ocorrido em 11.4.2024. Efetivamente a prescrição teria ocorrido na data citada, porém não pode ser o exequente prejudicado pelo lapso de tempo necessário para o julgamento do recurso de Apelação que tem, inclusive, o efeito suspensivo. Nesse contexto, entendo que o período de tramitação da apelação deve ser desconsiderado para o cálculo. O recurso foi interposto em 21.2.2024 e retornou do TJDFT em 27.6.2024. Portanto, entre os termos passaram-se 4 meses e 6 dias, os quais não merecem ser imputados ao exequente. Portanto, entendo que, ao início do prazo prescricional, devem ser somados 5 anos, 8 meses e 24 dias (5 anos, 4 meses e 18 dias – prazo prescricional e Lei 14.010/20 - mais 4 meses e 6 dias – tramitação do recurso do exequente). Como resultado, ao livrar o exequente do ônus decorrente da tramitação judicial, tem-se que a prescrição ocorreria apenas em 18.8.2024, mas como houve penhora anterior de valores, até que seja definitivamente solucionada esta questão, não se pode declarar a prescrição intercorrente. Nesse sentido, indefiro a argumentação apresentada pelo executado de ocorrência da prescrição intercorrente, ao menos nesse estágio processual, mantendo hígidas as pesquisas realizadas pela decisão ID 205329708. Deixo de apreciar a impugnação quanto aos cálculos uma vez que os bens localizados não representam nem mesmo o valor que o executado entende devido. Dessa forma, rejeito integralmente a impugnação apresentada e, preclusa a presente decisão, transfira-se o valor penhorado na pesquisa SISBAJUD (ID 205335911) ao exequente. Deverá o exequente, no prazo de 15 dias, apresentar seus dados bancário para o cumprimento da presente ordem, bem como indicar bens suscetível de penhora, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.” Em suma, o Agravante argumenta que a decisão agravada está equivocada, pois condicionou o levantamento dos valores penhorados à preclusão, o que se equivale à concessão de efeito suspensivo automático à impugnação. Ressalta que a impugnação ao cumprimento de sentença não impede a prática de atos executivos, salvo se for concedido efeito suspensivo, nos termos do art. 525, § 6o, do CPC. Sustenta que não foram preenchidos os requisitos da concessão de efeito suspensivo, e o Agravado sequer formulou pedido nesse sentido. Alega que a demora prejudica o direito de receber o seu crédito, violando o princípio da razoável duração do processo, já que se trata de execução que tramita há mais de vinte anos. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para permitir o levantamento imediato dos valores penhorados. Preparo comprovado – Ids. 64595249 e 64597986. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela antecipada exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, pede o Agravante a antecipação da tutela recursal para permitir o imediato levantamento dos valores penhorados. Para melhor compreensão dos fatos, esclareço que a fase de cumprimento de sentença foi deflagrada em 21.11.2002 e o processo foi suspenso em 23.11.2017, por ausência de bens penhoráveis. Em 24.1.2024, foi preferida sentença reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente (Id. 184543854 da origem), posteriormente reformada por esta instância revisora (Acórdão Id. 202180055 – autos de origem). A pesquisa de ativos financeiros pelo Sisbajud foi parcialmente frutífera (Ids. 205329708 e 205335911 – origem). Intimado, o devedor apresentou impugnação, alegando, em suma, a impenhorabilidade dos valores constritos, a prescrição da dívida e o excesso de execução. A Magistrada a quo rejeitou a impugnação, reconhecendo o direito de o Agravante (credor) receber os valores constritos, condicionado o levantamento, contudo, à preclusão da referida decisão (Id. 210764305 – autos de origem). Insatisfeito, o Agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento, em que requer a concessão da tutela antecipada recursal para determinar a liberação imediata dos valores penhorados. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, especialmente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ocorre que inexiste risco de dano grave e de difícil reparação ao Agravante em aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se o regular processamento, para que seja o mérito recursal analisado pelo Colegiado. Além do mais, o Agravado sucumbiu em vários pontos da impugnação e ainda não escoou o prazo recursal para ele, a indicar que há grande chance de interposição de recurso e probabilidade de reapreciação do mérito da r. decisão pelo Tribunal. Dessa forma, por cautela, deve-se aguardar o transcurso do prazo recursal. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se. Dispenso informações Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora